Tribunal: TCU
Processo: 011.958/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Aposentadoria. Processo gerado automaticamente com atos priorizados/selecionados pela Sefip.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de alteração de Aposentadoria emitido pela Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais e submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões, na forma dos arts. 2o, caput e incs. I a VI, e 4o, caput , da Instrução Normativa 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar tacitamente registrado, em 2/9/2020 o ato de alteração da aposentadoria de Maria Ny Borges Silva (ato no 10176446-04-2013-000192-2); 9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para que: 9.2.1. realize diligência junto à Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais, com vistas a que, no prazo de 30 (trinta) dias, esclareça a que se refere a rubrica judicial "10289 DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP", no valor de R$ 76,92, presente no contracheque de Maria Ny Borges Silva (conforme ficha Siape de abril/2020 - vide peça 2), encaminhando cópia da correspondente decisão judicial e da metodologia de cálculo da vantagem; 9.2.2. caso a medida saneadora indicada no subitem precedente não resulte na obtenção de suficiente suporte à rubrica judicial presente no contracheque da interessada, dê imediato início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de alteração da aposentadoria de Maria Ny Borges Silva (ato no 10176446-04-2013-000192-2).